Tribunal: TJMT
Processo: 1074178-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074178-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE CRISTINA DA SILVA - CPF: 815.905.041-00 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0876-80 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA DE MEDICAMENTO COM ARMAZENAMENTO INADEQUADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a fornecedora à restituição de R$ 3.624,28 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da venda de medicamento refrigerado que estava armazenado em temperatura ambiente e da retenção parcial do valor pago após o cancelamento da compra por consumidora idosa, portadora de doença grave e que necessitava do fármaco para tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a venda de medicamento com armazenamento inadequado e a posterior retenção de valores após o cancelamento da compra configuram falha na prestação do serviço; (
ii
) se tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento e geram dano moral indenizável, inclusive pela teoria do desvio produtivo do tempo; e (
iii
) se o valor da indenização (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço é dupla: (i) pelo armazenamento de medicamento em desacordo com as especificações do fabricante, fato admitido por preposto da fornecedora e que põe em risco a saúde do consumidor; e (
ii
) pela não comprovação da restituição integral do valor pago, sendo insuficientes para tal fim as telas de sistema interno, por se tratar de prova unilateral.

4. O dano moral resta configurado e ultrapassa o mero dissabor, pois a conduta da fornecedora (i) expôs a consumidora idosa e enferma a risco; (
ii
) a privou de recursos financeiros expressivos para adquirir medicamento essencial ao seu tratamento (dano
in
re

ipsa
); e (
iii
) causou o desvio produtivo de seu tempo para solucionar um problema ao qual não deu causa.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória e pedagógica – sem gerar enriquecimento ilícito, considerando a gravidade das falhas e a condição de vulnerabilidade da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Configura dupla falha na prestação de serviço, apta a ensejar a restituição de valores e a reparação por danos morais, a venda de medicamento com armazenamento inadequado, seguida da não comprovação do estorno integral da quantia paga pelo consumidor, não sendo as telas de sistema interno, por si sós, prova suficiente da devolução. 2. A retenção indevida de valores pagos por medicamento essencial, cuja compra foi cancelada por vício de qualidade, configura dano moral
in
re

ipsa
, quadro agravado quando a vítima é consumidora
hipervulnerável
(idosa e enferma) e a situação acarreta o desvio produtivo de seu tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990),
arts
. 7o, parágrafo único, e 22; Código Civil (Lei no 10.406/2002), art. 944; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1072812-37.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16/09/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1012242-85.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1074178-43.2025.8.11.0001

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Recorrido
: JANETE CRISTINA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANETE CRISTINA DA SILVA ajuizou reclamação em face de EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. Noticiou que: a) sendo pessoa idosa e portadora de osteoporose severa, adquiriu três unidades do medicamento
Romosozumabe
(
Evenity
) na farmácia requerida, pelo valor total de R$ 5.436,42; b) após o pagamento, constatou que o medicamento, que exige refrigeração, estava armazenado em temperatura ambiente, fato admitido por um farmacêutico do estabelecimento, conforme gravação de vídeo; c) em razão da falha grave, cancelou a compra, mas a requerida restituiu apenas R$ 1.812,14 (R$ 500,00 em espécie e R$ 1.312,14 via PIX), retendo indevidamente o saldo de R$ 3.624,28; d) a retenção do valor a impediu de adquirir o medicamento essencial ao seu tratamento, causando-lhe angústia e abalo emocional. Requereu a restituição em dobro do valor retido,
bem como
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a)
restou
incontroverso o defeito na prestação do serviço, consistente no armazenamento inadequado do medicamento;
b
) a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a restituição integral do valor pago, pois as telas de sistema interno são provas unilaterais e insuficientes;
c
) a responsabilidade da cadeia de fornecedores é solidária, não podendo a requerida transferir a culpa à operadora de cartão; e
d
) a retenção indevida de valores para aquisição de medicamento essencial, somada ao descaso e ao desvio produtivo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
.
Julgou
parcial
mente
proced
ente a ação
para

condenar
a requerida a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 3.624,28,
assim como
ao pagamento de R$ 5.000,00
, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)

não praticou ato ilícito, pois solicitou o estorno integral dos valores, e a efetivação do reembolso depende exclusivamente da instituição financeira, não havendo responsabilidade de sua parte;
b
) a situação configura mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado;
e c
) o
quantum
indenizatório fixado
é excessivo e
deve ser reduzido
. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a existência de danos indenizáveis. A
parte
rec
lamada
alega que não praticou ato ilícito, que realizou o estorno integral dos valores e que a causa seria complexa, exigindo perícia.

No entanto, a falha na prestação do serviço restou duplamente configurada.

Primeiramente, pelo armazenamento inadequado do medicamento, que, por sua natureza, exige refrigeração. A prova dessa irregularidade é robusta, consistindo em gravação de vídeo (ID/PJe2 339857861) na qual um farmacêutico da própria re
querida
admite o erro,
inclusive
afirmando que
a autora não poderia receber o medicamente em razão da armazenagem inadequada.

Essa confissão espontânea torna
até mesmo
desnecessária a realização de perícia técnica, afastando a tese de incompetência do Juizado Especial, pois a prova do fato gerador da desistência da compra é clara e suficiente.

Em segundo lugar, a falha persiste na ausência de restituição integral dos valores pagos. A consumidora comprovou o desembolso total de R$ 5.436,42 (
IDs
/PJe2 339857850 e 339857852) e o recebimento de apenas R$ 1.812,14 (ID/PJe2 339857851), restando um saldo de R$ 3.624,28.

A re
querida
, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar o estorno do valor remanescente, limitando-se a juntar telas de seu sistema interno. Esses documentos, por serem unilaterais, não possuem força probatória para demonstrar que a quantia foi efetivamente creditada na conta da consumidora,
especialmente por estar desacompanhado de quaisquer outras evidências,
conforme acertadamente ponderado na sentença. Caberia à fornecedora apresentar o comprovante da transação financeira, o que não fez.

Ademais, a tentativa de transferir a responsabilidade à administradora do cartão de crédito não prospera, pois, à luz do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.

Nada obsta, no entanto, que eventual
e posterior
restituição d
o
valor seja devidamente comprovada em fase de cumprimento de sentença
para a compensação da quantia, isso a fim de que não haja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.

Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, tanto pelo manuseio inadequado de produto essencial à saúde quanto pela retenção indevida de valores após o cancelamento da compra.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa os limites de um simples transtorno. A caracterização do dano moral decorre da conjugação de múltiplos fatores que evidenciam a gravidade da conduta da rec
lamada
.

Primeiro, houve exposição
a
risco concreto à saúde. A
autor
a, pessoa idosa e portadora de osteoporose severa (
IDs
/PJe2 339857859 e 339857860), buscou adquirir medicamento de uso controlado e essencial ao seu tratamento, mas deparou-se com um produto armazenado de forma incorreta, o que compromete sua eficácia e segurança.

Segundo,

a
retenção indevida da expressiva quantia de R$ 3.624,28 gerou indisponibilidade financeira, privando a consumidora dos recursos necessários para adquirir o fármaco em outro estabelecimento e dar continuidade ao seu tratamento urgente. A negativa de restituição de valor devido, em circunstâncias como esta, configura dano moral
in
re

ipsa
.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – PRODUTO NÃO ENTREGUE - COMPRA CANCELADA –
DEMORA NO
ESTORNO
– VALOR
RESTITUÍDO APÓS 03 MESES DA SOLICITAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado a demora no estorno pela reclamada, somente 03 meses, configura falha na prestação de serviço. 2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, deve ser reduzido. 3. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reduzido para R$ 3.000,00 (Três mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1072812-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024)”

“(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

Além disso
, a conduta da
parte requerida
causou o desvio produtivo do tempo da consumidora,
uma vez que
ela foi obrigada a retornar à loja e a despender tempo e energia para tentar resolver um problema que não criou, o que se torna ainda mais gravoso diante de sua condição de saúde debilitada.

Vale destacar que o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese é reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

Portanto, a
sucessão de falhas, somada ao descaso com uma consumidora
vulnerável
, viola a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, justificando plenamente a reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, o conjunto de fatos demonstra que o abalo sofrido pela recorrida não foi um mero incômodo, mas sim uma ofensa relevante aos seus direitos de personalidade, configurando o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e as peculiaridades do caso concreto, especialmente as sucessivas falha
s
cometidas
, bem como
o valor indisponibilizado à parte reclamante
e o tempo e esforço despendido por ela na tentativa de solucionar a situação amigavelmente
, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023; e N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 28/10/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026